Tribunal: TJSP
Processo: 2077138-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços bancários. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Decisão que merece reforma. Recurso provido.